Tribunal: TCU
Processo: 012.174/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7248/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não restou identificado qualquer pagamento em duplicidade na condução dos contratos 257/2020 e 472/2022, firmados, respectivamente, com as empresas Sindor - Serviço Interdisciplinar de Controle da Dor Ltda. e Bone Medicina Especializada Ltda.; e considerando que se mostra suficiente dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Acre de que o artigo 9o, III, da Lei 8.666/1993, veda a participação na licitação ou na execução do serviço, direta ou indiretamente, de servidor de órgão ou entidade contratante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, 235 e 237, VII e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para no mérito, considerá-la improcedente, e em encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e Secretaria de Estado da Saúde do Acre e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.174/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sindor - Serviço Interdisciplinar de Controle da Dor Ltda (31.726.310/0001-11). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Acre. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Raessa Karen Rodrigues de Oliveira (5228/OAB-AC) e Rafaella Fanini Franklin (30525/OAB-MT). 1.7 . dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Acre, com fundamento no artigo 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.1 a sobreposição temporal de contratos com objetos similares, tal como o ocorrido nos contratos 257/2020 e 472/2022, firmados, respectivamente, com as empresas Sindor - Serviço Interdisciplinar de Controle da Dor Ltda. e Bone Medicina Especializada Ltda., vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal; e 1.7.2 a existência de servidores que ocupam cargos públicos de médicos e, concomitantemente, pertencem ao quadro societário da empresa Sindor - Serviço Interdisciplinar de Controle da Dor Ltda., ofende os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, como previsto nos artigo 3o, caput , e 9o, III, da Lei 8.666/1993, bem como no artigo 37, caput , da Constituição Federal de 1988; 1.8. encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis.